Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REINTEGRAÇÃO POSSE. PRELIMINARES. GRATUIDADE. PRECLUSÃO. JUNTADA PREPARO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO PROVA. AUSÊNCIA REQUERIMENTO. RÉU REVEL. DECISÃO SURPRESA. INOCORRENTES. MÉRITO. COERÊNCIA ALEGAÇÕES AUTORA E PROVAS PRODUZIDAS. POSSE PRECÁRIA. IMÓVEL PÚBLICO. MELHOR POSSE. DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
1.1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Precedentes. Recurso conhecido em parte.
2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento com base nas provas produzidas pela parte autora, e considera verdadeiros os fatos alegados, ante a revelia do réu, formando seu convencimento, declinando suas razões de decidir, mostrando-se desnecessária a realização de outras provas para a solução do litígio. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O princípio da não surpresa obsta a abordagem de tema não discutido nos autos. Ou seja, o princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes.
3.1. No caso específico dos autos, o Juízo de origem analisou a ação, considerando os argumentos da parte autora e a prova apresentada, não havendo que se falar em decisão surpresa porque o Juízo não determinou a produção de uma prova não pleiteada pela parte, que, inclusive, foi revel.
4. O entendimento jurisprudência é firme no sentido de que, embora se trate de posse precária, por se tratar de área pública irregularmente ocupada, é necessária a intervenção do Poder Judiciário na disputa entre particulares pela ocupação provisória e absolutamente precária da área pública, com o fim de evitar litígios intermináveis e o exercício arbitrário das próprias razões, mantendo-se no imóvel o particular que tem a melhor posse sobre o bem.
4.1. “Tratando-se o caso de ação possessória entre particulares, ainda que sobre imóvel de propriedade pública, deve ser mantido no imóvel o particular que tem a melhor posse sobre o bem. No caso, a prova documental e verificação do imóvel realizada por Oficial de Justiça demonstram a melhor posse pela autora, sendo devida a concessão da manutenção possessória (CPC/2015 560)”. (Acórdão 1672878, 00070661020158070010, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4.2. Assim, coerentes as alegações da parte autora e as provas por ela juntadas, correta a sentença que julgou procedente a ação, considerando verdadeira as alegações da parte, ante a revelia do réu.
5. Recurso conhecido em parte. Na extensão, preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.